Tribunal: TJDFT
Processo: 0727021-94.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO TENTADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO MINISTERIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. SENTENÇA REFORMADA. A disciplina prevista no artigo 155, do Código de Processo Penal, não impede que os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, aliados a outras provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório, sejam utilizados para embasar a condenação. Embora as vítimas não tenham sido localizadas para apresentarem sua versão dos fatos por ocasião da audiência de instrução, o depoimento prestado na fase pré-processual, aliado à prisão em flagrante do réu, à apreensão do objeto utilizado para simular o porte de arma, bem como aos depoimentos prestados pelos policiais que conduziram o flagrante, também em juízo, são elementos suficientes para a comprovação da materialidade e autoria do delito patrimonial imputado ao acusado. Os depoimentos dos agentes policiais podem e devem ser apreciados com valor probatório suficiente e forte para dar respaldo ao édito condenatório, quando não há nos autos evidências no sentido de que os relatos tenham sido firmados com o intuito de prejudicar o réu.